Tribunal: TJMMG
Processo: 2000724-43.2023.9.13.0001
Classe: Carta Testemunhável
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CARTA TESTEMUNHÁVEL Processo n. 2000724-43.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 30/11/2023 Publicação: 07/12/2023 Decisão: unânime EMENTA CARTA TESTEMUNHÁVEL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O NÃO RECEBIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUÍDA PELO TESTEMUNHADO – PREVISÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (ART. 516, LETRA “Q”, DO CPPM) – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS RECESSO E SUSPENSÃO DE PRAZO FORENSE – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO MOMENTO EM QUE TOMOU CONHECIMENTO DA DECISÃO – TEMPESTIVIDADE – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, requerido o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME e Interessado Flávio Kretli, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer da presente carta testemunhável como recurso em sentido estrito, dando-lhe provimento para determinar que seja processado o agravo de execução penal. RELATÓRIO Trata-se de carta testemunhável interposta pela ilustre representante do Ministério Público atuante na Primeira Auditoria Judiciária Militar de Minas Gerais (AJME) contra a decisão do Meritíssimo Juiz de Direito que deixou de receber o agravo de execução, este aviado em virtude da concessão de indulto natalino ao sentenciado 3º Sgt PM Flávio Kretli, com fulcro no art. 5º do Decreto presidencial n. 11.302/2022 e declarou extinta a punibilidade, nos termos do art. 123, II, do Código Penal Militar1. Em suas razões recursais, o testemunhante afirmou que a Lei 11.419, 19 de dezembro de 2006, estabelece a intimação por meio eletrônico, que substitui “qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal” (art. 4º, § 2º). E, por essa razão, o início da contagem do prazo recursal não 1 Carta Testemunhável juntada no Evento 18 – OUT2, paginas 135/ Decisão que concedeu o indulto acostada no Evento 18 – OUT2, páginas 93/94. Agravo em execução juntado no Evento 18 – OUT2, páginas 117/125. Decisão que deixou de receber o agravo em execução acostada no Evento 18 – OUT2, página 129. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 se dá pela publicação do despacho nos autos do sistema SEEU, mas, sim, a partir da efetiva intimação do Ministério Público, inclusive com observância da suspensão dos prazos processuais. Sustentou que o Ministério Público só teve ciência da decisão que concedeu o indulto natalino ao sentenciado em 23/06/2023, data em que interpôs o recurso de agravo em execução, pelo que se trata de recurso tempestivo. Aduziu que interpôs a presente carta testemunhável, para que este Tribunal determinasse o conhecimento do recurso, o qual, por economia processual, encontra-se devidamente instruído, a fim de ser analisado também o mérito, ex vi do art. 644 do Código de Processo Penal (CPP) combinado com o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Trouxe, no bojo da peça recursal, as razões de mérito do agravo em execução. Sobre as razões da não concessão de indulto natalino, asseverou que o testemunhado foi condenado definitivamente à pena de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos delitos capitulados nos artigos 241, parágrafo único, e 195, ambos do CPM, tendo o Conselho Permanente de Justiça concedido a ele o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo e condições legais, acrescido de 18 jornadas de prestação de serviços. Alegou que há vedação expressa no Decreto presidencial n. 11.302/2022, para a concessão de indulto aos beneficiados com a suspensão condicional, ex vi do art. 8º, inciso III (o indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo). Sustentou que a decisão que declarou a extinção da pena do condenado se encontra eivada de ilegalidade, não só quanto à aplicação contra legem do Decreto n. 11.302/22, bem como por desconsiderar o descumprimento das condições impostas pelo condenado, na suspensão condicional da pena, olvidando dos reiterados requerimentos ministeriais para a revogação do benefício. Ao final, requereu se conheça do recurso e se dê a ele provimento, reformando-se a decisão do douto juiz singular, para cassar a ilegal sentença declaratória de extinção de pena do condenado, bem como para determinar a escorreita aplicação das regras legais impostas na execução da pena. O testemunhado contrarrazoou o recurso (Evento 18 – OUT2, páginas 158/163). Preliminarmente, sustentou que a carta testemunhável é um tipo de recurso de caráter subsidiário, que não será cabível quando a legislação tiver estabelecido um outro remédio para a resistência à decisão denegatória do recurso ou que obsta o seu seguimento. Enfatizou a intempestividade do agravo de execução. No mérito, salientou que o Ministério Público se apegou à questão genérica de a existência de uma suspensão condicional de pena vedar a concessão do indulto. Citou que o excelso Supremo Tribunal Federal decidiu pela concessão do indulto natalino nos casos de sursis conforme se vê no HC n. 129209, de relatoria do ministro Dias Toffoli. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Reiterou o cumprimento das condições de sursis, para requerer que seja negado seguimento à carta testemunhável. Em manifestação neste Tribunal castrense, o eminente Procurador de Justiça doutor José Renato Rodrigues Bueno manifestou pelo conhecimento do recurso e seu provimento a fim de que se conheça do agravo em execução interposto pelo Parquet (evento 1 - PROMOÇÃO5) e, consequentemente, revogue-se a decisão que concedeu o indulto natalino e extinguiu a punibilidade do 2º Sgt PM QPR Flávio Kretli (evento 18 - OUT2 - fls. 93/94) – parecer de evento 21 – PARECER – TJM. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Da preliminar do Testemunhado de não conhecimento do recurso. Preliminarmente, em suas contrarrazões recursais, o testemunhado sustentou que a Carta Testemunhável não é o recurso próprio para impugnar a decisão que deixou de receber o recurso de Agravo em execução interposto pelo Ministério Público. Razão lhe assiste. Explico. Com efeito, o art. 516 do Código de Processo Penal Militar enumera, taxativamente, as decisões ou sentenças passíveis de impugnação por meio de Recurso em Sentido Estrito. Entre as hipóteses, assim prevê: Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: [...] q) não receber a apelação ou recurso. No âmbito da Justiça Militar, há uma previsão expressa do cabimento de recurso em sentido estrito contra decisões que não recebam outros recursos. O equívoco da nobre representante do Ministério Público se justifica na existência de previsão expressa do Código de Processo Penal de que o não recebimento do agravo em execução enseja a interposição de carta testemunhável (art. 639). O princípio da fungibilidade possibilita que o recurso interposto seja recebido como outro, desde que não haja erro grosseiro ou má-fé da parte. Não seria simplesmente a troca de um recurso por outro, mas a substituição de uma medida processual por outra que, apesar de erroneamente aplicada, tem a mesma finalidade e, se recebida, não causará prejuízo às partes, minimizando o rigor do formalismo processual. A presente carta testemunhável foi interposta na data da intimação da decisão que deixou de receber o agravo em execução, logo, foi respeitado o prazo para interposição da carta testemunhável, bem como do recurso em sentido estrito. Por entender que o recorrente não agiu de má-fé, conheço da presente carta testemunhável como recurso em sentido estrito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 MÉRITO Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta a tempestividade do agravo em execução por ele interposto. Da leitura das cópias da íntegra dos autos da execução penal, juntadas no evento 18 dos autos do Processo n. 2000724-43.2023.9.13.0001, percebe-se que o Meritíssimo Juiz de Direito em plantão forense concedeu o indulto natalino em 4 de janeiro 2023 (Evento 18 – OUT2, páginas 93/94). Estava em curso o recesso forense, momento em que os representantes do Ministério Público já haviam ressaltado ao meritíssimo Juiz que, naqueles autos, não se vislumbra a necessidade de apreciação de qualquer situação referente ao apenado que reclame urgência, nos termos da Portaria Conjunta n. 1420/PR/2022, considerando-se se tratar de condenado solto. Manifestou-se o Ministério Público no sentido de que o feito deveria ser remetido à Promotoria de Justiça de origem, imediatamente após o término do recesso forense (Evento 18 – OUT2, páginas 86, 90 e 101). Os prazos permaneceram suspensos até 20 de janeiro de 2023 (Portaria CJM n. 06/2022, páginas 47/50 e Lei Complementar estadual n. 59, de 18 de janeiro de 20012 – arts. 313, §5º, II, e §8º). Assiste razão à nobre Promotora de Justiça quando afirma que sua intimação sobre o conteúdo da decisão que concedeu o indulto ao sentenciado somente se deu em 23 de junho de 2023, quando a remessa dos autos ao Ministério Público se efetivou. Nesse aspecto, coaduno com a inteireza do parecer lavrado pelo eminente Procurador de Justiça, in verbis: Pois bem, inteira razão assiste à representante do Órgão Ministerial quando clama pela reforma a decisão que deixou de conhecer o agravo em execução ao fundamento da intempestividade, tendo em vista que, desde o primeiro momento em que a discussão acerca da concessão de indulto natalino foi ventilada nos autos durante o período de recesso forense, o Promotor de Justiça que atuava em regime de plantão chamou a atenção para o fato de que a questão analisada não se mostravam urgente, demandando que os autos fossem remetidos à Promotoria de Justiça de origem imediatamente após o término do recesso judiciário (evento 18 - OUT2 - fls. 90), o que, no entanto, foi ignorado pelo juízo. Ainda que o Magistrado tenha entendido que a análise da medida, naquele momento, era conveniente e necessária, não poderia de forma alguma “forçar” ou obrigar o representante do Órgão Ministerial a se manifestar acerca da matéria mediante a interposição imediata de agravo em execução, justamente porque, naquele período de trabalho extraordinário no recesso forense, somente questões urgentes poderiam ser dirimidas pelo Judiciário, o que, obviamente, não incluía o processamento do referido agravo. Portanto, ao receber os autos após a prolação da decisão que concedeu o indulto natalino ao sentenciado, andou bem o representante do Órgão Ministerial quando novamente chamou a atenção para a inexistência de matéria urgente a ser analisada em regime de plantão, 2 Lei Complementar n. 59, de 18 de janeiro de 2001 – que contém a Organização e a Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 requerendo que a Promotoria de Justiça de origem pudesse apreciar a questão em momento oportuno (evento 18 - OUT2 - fls. 101). Tanto isso é verdade que, após o segundo alerta do Ministério Público, datado de 06/01/2023, sobre a necessidade de envio do feito à Promotoria competente ao término do recesso forense, a defesa até peticionou nos autos em 30/01/2023, mas, ainda assim, o processo permaneceu totalmente paralisado por quase três meses, só vindo o juízo a determinar a abertura de vista para o Ministério Público novamente em 04/05/2023 (evento 18 - OUT2 - fls. 112), o que só se efetivou em 20/06/2023 (evento 18 - OUT2 - fls. 114), ficando comprovado, sem qualquer sombra de dúvida, que aquele feito realmente não se fazia urgente. Ademais, ao requerer que a questão fosse analisada somente após o recesso forense, o Promotor de Justiça plantonista simplesmente agiu em observância ao que previa a Portaria Conjunta n. 116, de 13/12/2022, que dispunha sobre o funcionamento do TJMMG e das AJME durante o recesso, sendo certo que, no artigo 3º, parágrafo único, da referida Portaria, ficou expressamente estabelecido que o plantão se destinaria “a atender ao processamento e à apreciação das medidas urgentes e a outras necessidades relativas a serviços inadiáveis”, sendo discriminados no artigo 4º os limites da atuação do Judiciário naquele período de trabalho extraordinário, consignando-se, inclusive, que não seriam “praticados atos processuais” (art. 4º, II, da Portaria Conjunta n. 116, de 13/12/2022). Portanto, não há que se cogitar que o Ministério Público permaneceu inerte e perdeu o prazo para a interposição do agravo em execução, já que simplesmente agiu conforme o próprio regramento do Tribunal para aquele período. Considerando-se, então, que a Promotora de Justiça interpôs agravo em execução na mesma data em que em recebeu vista dos autos pela primeira vez após o recesso forense (evento 115 - OUT2 - fls. 115 e 117/125), resta afastado o fundamento da intempestividade que motivou a decisão de não conhecimento do referido agravo (evento 1 - DEC6 e evento 18 - OUT2 - fls. 129), a qual merece ser reformada pela via da carta testemunhável, principalmente porque o agravo ora em discussão busca, de maneira acertada, combater a inadequada concessão de indulto natalino ao sentenciado. O Ministério Público se insurgiu contra a concessão do indulto natalino ao sentenciado no primeiro momento em que foi intimado sobre tal decisão, com remessa dos autos para aquela Instituição, razão pela qual o recurso de agravo em execução é tempestivo. Considerando não ter sido oportunizado à Defesa do militar contra-arrazoar o agravo em execução, entendo que não poderão ser analisadas, de pronto, as razões elencadas pela nobre Promotora de Justiça para a revogação do indulto natalino concedido. Com essas considerações, aplico o princípio da fungibilidade para conhecer da presente carta testemunhável como recurso em sentido estrito e, dando-lhe provimento, determino que seja processado o agravo em execução penal. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de novembro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator